Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738213-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID ALVES MONTEIRO JUNIOR IMPETRANTE: SMAILLY ARAUJO CARVALHO DA SILVA, MOISES DE MORAIS DA CRUZ SANTOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Alves Monteiro Junior, condenado a 12 anos de reclusão por infração ao artigo 217-A do Código Penal, o qual se encontra cumprindo pena em regime semiaberto desde novembro de 2023, após progressão de regime, buscando, nessa via a concessão de saídas temporárias. Destaca que em março de 2024, o apenado foi considerado apto para trabalho externo. A defesa ingressou com pedido de concessão de saída temporária, argumentando que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício. Contudo, o pedido foi indeferido pela Vara de Execuções Penais (VEP), que determinou a realização de novo exame criminológico, mas, até o momento, o exame não foi realizado, e o paciente aguarda há quase um ano. A defesa destaca que David já passou por dois exames criminológicos anteriores, ambos com resultados favoráveis, e que não há justificativa legal para a exigência de um novo exame. Afirma que o paciente perdeu diversas saídas temporárias, como a do Natal de 2023, o que estaria gerando um constrangimento ilegal, justificando o pedido de habeas corpus. A A defesa argumenta que o paciente preenche os requisitos legais para a concessão da saída temporária, conforme o artigo 122 da Lei de Execução Penal (LEP), e que a demora na realização de um novo exame criminológico viola o princípio da proporcionalidade. Alega-se que a exigência de exame criminológico para a concessão de saída temporária não é obrigatória e que o paciente já passou por avaliações anteriores que comprovaram sua aptidão para o benefício. A defesa sustenta que a demora para a realização do exame criminológico e a consequente privação do direito à saída temporária causam prejuízos ao processo de ressocialização do paciente. A perda de várias saídas temporárias, como a de Natal e a próxima data festiva, prejudica a reintegração social do apenado e contraria o objetivo da execução penal. A defesa invoca o princípio da proporcionalidade e o direito à liberdade, destacando a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, como o fumus boni iuris (indícios de direito) e o periculum in mora (risco de dano iminente). O pedido é fundamentado na urgência de garantir ao paciente o direito à saída temporária, evitando maiores prejuízos psicológicos e físicos decorrentes da demora injustificada. Assim, requer a concessão da medida liminar para autorizar a saída temporária do paciente, mesmo sem a realização de novo exame criminológico, considerando que o paciente já foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que não há qualquer fato novo que justifique a privação do benefício. No mérito, a defesa solicita a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para assegurar o direito do paciente à saída temporária sem a necessidade de novo exame criminológico, respeitando os princípios da legalidade e proporcionalidade. O impetrante juntou cópia de documentos. Relatado. Decido. Pois bem, importa esclarecer que a concessão de progressão de regime ou de benefícios não é automática e além de observância dos requisitos objetivos é também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações relevantes, a fim de não se frustrar o processo de ressocialização. Em consulta aos autos observa-se que a execução caminha com diversos andamentos seguidos, não sendo possível notar nesse juízo horizontal qualquer desídia da Autoridade Coatora, conforme se observa do Sistema Informatizado SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Nota-se, também, que o último andamento é recente, de 16/08/2024, havendo, ainda, manifestação do Ministério Público no sentido de que se faça análise pela Seção Psicossocial da VEP da existência ou não de criança e/ou adolescente na residência onde o apenado permanecerá durante o benefício. Note-se a íntegra: Em atenção à manifestação da Defesa no mov. 530.1, cabe destacar que, em razão do cometimento de crime de estupro de vulnerável, faz-se necessária a análise pela Seção Psicossocial da VEP da existência ou não de crianças e/ou adolescentes na residência onde o apenado permanecerá durante o benefício. Dessa forma, o Ministério Público oficia pelo aguardo do relatório da equipe psicossocial. Portanto, contrário, ao que se apresenta no presente habeas corpus, não há uma omissão latente que justifique a intervenção judicial em sede de habeas corpus para se determinar a concessão de saída temporária sem os devidos cuidados. Não é tarde lembrar que o paciente foi condenado por crime hediondo de estupro de vulnerável, sendo pertinente e necessário se averiguar devidamente se no local onde estará há crianças e/ou adolescentes, especialmente porque não raras vezes, condenados nesse tipo penal reincidem no mesmo tipo. Não é tarde lembrar que os processos judiciais seguem ordem cronológica, não havendo qualquer indício de que tal ordem tenha sido quebrada em detrimento do paciente. Calha destacar, ainda, que a inexistência de uma decisão judicial perante a Vara de Execuções Penais torna temerária a concessão de liminar em sede de habeas corpus, sob pena de potencial usurpação de competência o que, inclusive, seria prejudicial ao próprio paciente, uma vez que perderia a oportunidade de a matéria ser apreciada na origem. Por fim, importa acrescentar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, a denotar que o paciente tem direito à saída temporária, pois há de se observar, ainda, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme inteligência do art. 123 da LEP. Nesse quadrante, por mais que seja louvável o comportamento do paciente no cárcere, progredindo de regime, as saídas temporárias dependem muito mais do que a simples análise de requisitos objetivos, pois a coletividade, que já sofreu as consequências de crime grave terá que aceitar a reinserção do paciente, sendo, no mínimo, necessário os cuidados para que tal processo não seja frustrado com decisões apressadas e sem o conjunto de todos os elementos necessários para melhor apreciação da questão. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, o que poderá ser observado de forma verticalizada após a sua instrução que se mostra imperiosa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se a distribuição, devendo constar o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024 15:35:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator